Tribunal: TJDFT
Processo: 0733092-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0733092-82.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO DE CASTRO LUZ AGRAVADO: CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por RODRIGO DE CASTRO LUZ contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação Revisional de Contrato no 0732240-55.2025.8.07.0001, movida em face de CREDITAS SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA, que indeferiu o pedido de tutela de urgência e determinou a emenda à inicial, nos seguintes termos (ID 243120632, na origem): Trata-se de ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência. Em apertada síntese, a parte autora alega a abusividade das taxas de juros cobradas em contrato de empréstimo com garantia de alienação fiduciária, celebrado com a instituição financeira ré. Em razão da suposta onerosidade excessiva dos encargos contratuais, requer a concessão de tutela de urgência para que: 1) a ré se abstenha de promover a negativação de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito; 2) seja autorizado o depósito judicial do valor incontroverso das parcelas; 3) sejam afastados os efeitos da mora enquanto perdurar a controvérsia contratual. É o breve relato. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo." Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, e não levam a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. É que os elementos trazidos aos autos não permitem demonstrar, em juízo sumário de cognição, a abusividade dos encargos contratuais. Na espécie, a análise acerca do excesso nos encargos deve ser feita em sede de cognição exauriente com formação da relação processual e dilação probatória. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Intime-se o autor para que emende a petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de: 1) quantificar o valor incontroverso da parcela do financiamento, nos termos do §2o do art. 330 do Código de Processo Civil 2) promover a correção do valor da causa, que deverá refletir o efetivo proveito econômico pretendido com o ajuizamento da demanda. Ressalte-se que, quanto à quantia incontroversa, é possível sua indicação pelo próprio autor, considerando que, na petição inicial, foram apontadas as cláusulas contratuais impugnadas e questionados os juros aplicados ao contrato de financiamento. Advirta-se que o não cumprimento da presente determinação no prazo assinalado poderá ensejar o indeferimento da petição inicial. Em suas razões de agravo (ID 74949134), alega que o contrato impôs taxa de juros remuneratórios de 4,09% ao mês (61,77% ao ano) e Custo Efetivo Total (CET) de 4,64% ao mês (72,42% ao ano), valores que considera excessivos e abusivos, por serem mais de três vezes superiores à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação, que girava em torno de 1,39% ao mês. Argumenta que essa discrepância configura violação ao princípio do equilíbrio contratual, ensejando presunção relativa de abusividade, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Aponta ainda a inclusão indevida do IOF no cálculo do CET, no valor de R$ 1.084,15, o que, segundo o agravante, agrava ainda mais a onerosidade do contrato. O agravante sustenta que diversos tribunais já reconheceram a possibilidade de concessão de tutela de urgência em casos semelhantes, quando constatada a cobrança de juros acima da média de mercado. Cita precedentes do TJRS e do TJRJ, além de decisões do STJ que admitem a revisão de cláusulas contratuais em situações de desvantagem exagerada ao consumidor. Quanto ao perigo de dano irreparável, afirma que a ausência de concessão da medida de urgência o expõe a riscos concretos e imediatos, como a negativação de seu nome, restrição de crédito e possibilidade de execução extrajudicial ou busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, essencial para sua mobilidade e dignidade. Relata estar em grave crise financeira, decorrente de superendividamento e das condições onerosas do contrato, o que compromete sua subsistência. Argumenta que a morosidade do processo principal pode agravar sua situação, aumentando sua exposição a atos executivos e cobranças indevidas. Defende que a concessão da tutela antecipada possui natureza cautelar e reversível, não causando prejuízo relevante à parte adversa, instituição financeira de grande porte. Ao final, requer, em sede liminar, a concessão de efeito suspensivo para suspender a eficácia da decisão agravada até o julgamento do recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão recorrida, com a consequente antecipação dos efeitos da tutela, suspendendo-se a exigibilidade do débito, proibindo-se o banco agravado de incluir seu nome em cadastros de restrição de crédito, como SERASA e SPC, e afastando-se a cobrança de qualquer penalidade de mora até o deslinde da demanda. Preparo recolhido no ID 75847723. É o relato do necessário. DECIDO. Consultando os autos originários, constata-se que a petição inicial foi indeferida e o processo foi extinto, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, I, CPC, conforme se verifica a seguir (ID 248637448, na origem): Trata-se de ação movida por RODRIGO DE CASTRO LUZ em desfavor de CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA., partes qualificadas nos autos. Na decisão de ID 245579635 foi concedido à parte autora o prazo de 15 (quinze) dias para promover a emenda à inicial, todavia, quedou-se inerte, conforme certificado nos autos (ID 248634077). Incide ao caso a regra do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, considerando que a determinação de emenda foi suficientemente clara, não tendo a parte autora cumprido a diligência. Diante de todo o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil e, por conseguinte, resolvo o processo, sem análise do mérito. Custas pela parte autora. Sem honorários. Não interposta apelação, notifique-se a parte ré acerca do trânsito em julgado da presente sentença, nos moldes do art. 331, § 3° do CPC. Após, independente do retorno do notificação expedida, dê-se baixa e arquivem-se os presentes autos. Sentença registrada nesta data. Publique-se e Intimem-se. Diante do exposto,JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, c/c art. 87, inciso III, RITJDFT. Após a preclusão, proceda-se o arquivamento dos autos, com as providências de praxe. Brasília/DF, 11 de setembro de 2025. CARLOS MARTINS Relator